Tribunal: TJMT
Processo: 1003118-95.2024.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003118-95.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), KENIA KARINE DE ALBUQUERQUE NUNES - CPF: 983.189.421-91 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JEC DE CRISTO REI (IMPETRADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Mandado de Segurança nº
1003118-95.2024.8.11.9005.

Impetrante:

KENIA KARINE DE ALBUQUERQUE NUNES.

Autoridade Coatora: Dra. Marilza Aparecida Vitorio, Juíza do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Litisconsorte:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Data do Julgamento virtual:
24
a
27/03/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão da Juíza do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça no processo nº 1028734-18.2024.8.11.0002, julgando deserto o recurso inominado interposto pela impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a impetrante comprovou a hipossuficiência econômica de forma suficiente para afastar o indeferimento da gratuidade da justiça e, consequentemente, a deserção do recurso inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos o direito à gratuidade da justiça.

O artigo 99, § 2º, do CPC dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, devendo fundamentar sua decisão.

No caso concreto, a impetrante apresentou documentação que demonstra a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, não havendo elementos que infirmem sua hipossuficiência.

Não tendo sido demonstrado pela autoridade coatora fundamento idôneo para o indeferimento do benefício, resta configurada a ilegalidade do ato, ensejando a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida para deferir os benefícios da justiça gratuita à impetrante.

Tese de julgamento:

A gratuidade da justiça deve ser deferida ao requerente que comprovar a insuficiência de recursos, sendo vedado o indeferimento do benefício sem fundamentação idônea e sem a devida análise da documentação apresentada.

A mera dúvida quanto à hipossuficiência não autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça, cabendo ao magistrado exigir elementos adicionais de prova, caso entenda necessário.

O indeferimento imotivado da justiça gratuita configura violação de direito líquido e certo, justificando a concessão de segurança para garantir o benefício.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, MS nº 1001842-29.2024.8.11.9005, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024, DJE 13/12/2024.

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado
pela Juíza do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande
, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto no processo nº
1028734-18.2024.8.11.0002
, julgando-o deserto.

Sustenta a impetrante que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade coatora prestou informações.

O litisconsorte passivo, devidamente intimado, não apresentou manifestação.

O Ministério Público em parecer declinou de suas atribuições no feito. Tal parecer foi ratificado na sessão de julgamento.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos do processo nº
1028734-18.2024.8.11.0002
.

A regra do artigo 98 do Código de Processo Civil é de que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

Já o § 2º do art. 99 do CPC/2015 determina que
“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”
, o que não se verifica no caso em apreço.

No caso, a impetrante comprovou, por meio da documentação apresentada, que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Nesse contexto, transcrevo a seguinte ementa:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos.
Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios.
Não havendo prova que venha fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência, o benefício da Justiça Gratuita deve ser concedido. 2. Ordem concedida. 3. Sem custas e honorários (Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

(N.U 1001842-29.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, deferir os benefícios da justiça gratuita a impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025